Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713937-20.2017.8.07.0018 RECORRENTE: PABLO MAYA PEREIRA CIARI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. READAPTAÇÃO E REMOÇÃO. REQUISITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Pedido de readaptação e remoção de servidor em que se discute seu cabimento. 2 - A possibilidade de apreciação antecipada da lide nos casos em que a matéria for unicamente de direito ou o feito encontrar-se suficientemente instruído consubstancia previsão constante do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Além disso, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias. 3 - Nos termos do art. 277 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, a readaptação está condicionada a redução da capacidade laboral “comprovada em inspeção médica”. 4 - A remoção de servidor atende a requisitos estabelecidos em legislação específica (art. 41 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011) os quais estabelecem participação em concurso aberto especificamente para esta finalidade ou excepcionalmente, de ofício, para atender necessidade de serviço. O afastamento da necessidade de submissão à concurso para se submeter à remoção em situações decorrentes de problemas de saúde deve ser lastreado por pedido formulado com justificativa inequívoca. 5 - Os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, podendo o juiz fixar valor diverso, por apreciação equitativa, quando o valor da causa for muito baixo, observando o disposto nos incisos do § 2o, do art. 85, do CPC. 6 - Negou-se provimento ao recurso do autor e deu-se parcial provimento ao recurso do réu. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de realização de prova pericial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 370 do Código de Processo Civil, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ" (AgRg no AREsp 527.731/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 4/9/2014)” (AgInt no AREsp 1550026/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/12/2019). Além disso, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030